Tribunal: TJMT
Processo: 1089225-91.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089225-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Termo de Adesão da LC 110/2001]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE LUIS DE ASSIS E SILVA - CPF: 352.623.111-72 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1089225-91.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
JOSÉ LUÍS DE ASSIS E SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO NA FASE RECURSAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido de servidor contratado temporariamente para exercer funções na área de apoio administrativo educacional entre 2020 e 2024, com alegação de ausência de recolhimento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a juntada de documento novo na fase recursal fora das hipóteses legais; (ii) estabelecer se o servidor contratado temporariamente sob regime estatutário faz jus ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documento novo na fase recursal somente é admitida nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995, hipótese não configurada no caso concreto.

O servidor vinculado a regime estatutário está sujeito ao regime jurídico próprio, que não prevê o pagamento de FGTS, mas sim o adicional por tempo de serviço, conforme LC nº 04/1990 do Estado de Mato Grosso.

O vínculo estatutário afasta a aplicação das normas celetistas e a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, inexistindo nulidade dos contratos temporários ou direito a parcelas típicas da CLT.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta enquadrada no art. 80 do CPC, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Documento novo somente pode ser juntado na fase recursal quando preenchidas as hipóteses legais previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995. 2. Servidor público submetido a regime estatutário não tem direito ao FGTS. 3. O vínculo estatutário afasta a incidência de normas celetistas, inclusive quanto às penalidades do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 80, 373, II, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33 e 43; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 04/1990, art. 86.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 300435881), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do FGTS não adimplidos e não prescritos, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 09/12/2022, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, sustenta que o reclamante é servidor público efetivo desde 21 de janeiro de 2020, matrícula funcional nº 84921. Esta condição é incompatível com o regime de contratação temporária e com o direito ao recebimento de FGTS.

Ao final, requer a reforma integral da sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação do recorrido em litigância de má-fé.

Intimado (ID 300435885), o recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrente trouxe documento novo anexado ao recurso interposto, o qual deveria ter sido juntado à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

De igual modo, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Consta da inicial que o reclamante foi contratado temporariamente pelo demandado para exercer o cargo de professor, no período compreendido entre 2020 e 2024, totalizando 5 anos de renovações dos contratos temporários.

Alega que, apesar de ter trabalhado de forma ininterrupta, o reclamado jamais efetuou o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, especialmente as fichas financeiras juntadas pelo próprio reclamante (IDs 300435870/300435874), verifica-se que exerceu, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2024, o cargo de apoio administrativo educacional profissionalizado, 30h/semanais,
período em que recolheu aos cofres públicos
contribuição previdenciária como servidor ativo.

O regime estatutário e o regime de contratação temporária possuem fundamentos e finalidades distintas. O primeiro decorre de investidura mediante concurso público e é regido por estatuto próprio, enquanto o segundo visa suprir necessidade transitória e excepcional da Administração, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Acerca do vínculo dos servidores e respectivo regime previdenciário, consigna-se que o Regime Geral de Previdência Social (RGPS/
INSS
) é um regime público administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que engloba os trabalhadores da iniciativa privada e
servidores não filiados a regimes próprios. P
or outro lado, o Regime Próprio de Previdência Social (
RPPS
) é o
regime público específico para servidores públicos concursados, titulares de cargo efetivo
.

No caso em exame, ao contrário do alegado, restou comprovado que, durante todo o período questionado,
o vínculo do reclamante era efetivo
e manteve-se inalterado, com a percepção das vantagens e garantias correspondentes ao cargo público.

O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso (LC nº 04/1990)
não prevê o pagamento de FGTS,
apenas o adicional por tempo de serviço, que não se confunde com aquele,
litteris:

Art. 86 O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público estadual, incidente sobre o vencimento - base do cargo efetivo, até o limite de 50% (cinquenta por cento). (Nova redação dada pela LC 42/96)

§ 1º O servidor fará jus ao adicional a partir do mês imediato àquele em que completar o anuênio, independente, de requerimento. (Acrescentado pela LC 42/96)

§ 2º V E T A D O (Acrescentado pela LC 42/96)

§ 3º Fica excluído do teto constitucional o adicional por tempo de serviço.

Desse modo, não se verifica nulidade a ser declarada, pois a existência do vínculo estatutário torna sem efeito prático a penalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, afastando, por consequência, a pretensão de recebimento de parcelas típicas do regime da CLT, como o FGTS.

Assim, o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários referentes ao período de 2020 a 2024
não
encontra amparo jurídico e deve ser rejeitado.

Logo, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece reforma, a fim de afastar a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais pelo recorrente,
o que demonstra inovação recursal de matéria não alegada em contestação
, e, ainda, não restou comprovado que o recorrido tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025